Tribunal: TJSP
Processo: 1005302-48.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Controvérsia acerca de descontos realizados a título de contribuição associativa nos proventos de aposentadoria da autora, supostamente não autorizados. Responsabilidade civil extracontratual relativa a associações e entidades civis. Competência que se firma pelos termos da

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Controvérsia acerca de descontos realizados a título de contribuição associativa nos proventos de aposentadoria da autora, supostamente não autorizados. Responsabilidade civil extracontratual relativa a associações e entidades civis. Competência que se firma pelos termos da petição inicial (art. 103 do RITJSP). Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, I, itens I.1 e I.29, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Precedentes. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado perante a Turma Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005302-48.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante CLEUSA
BALDIVIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAPE -
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com suscitação de conflito de competência perante a E. Turma Especial da
Seção de Direito Privado deste Tribunal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005302-48.2018.8.26.0297 - Voto no 4859 - A
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005302-48.2018.8.26.0297
Apelante: Cleusa Baldivia de Oliveira
Apelado: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
Comarca: Jales
Juiz: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
Voto no 4859.
Apelação. Competência recursal. Ação declaratória de inexistência
de débito c.c. pedido de indenização por danos morais.
Controvérsia acerca de descontos realizados a título de
contribuição associativa nos proventos de aposentadoria da autora,
supostamente não autorizados. Responsabilidade civil extracontratual relativa a associações e entidades civis.
Competência que se firma pelos termos da petição inicial (art. 103
do RITJSP). Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, I, itens I.1 e
I.29, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Precedentes.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado perante
a Turma Especial.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 121/130, que julgou parcialmente procedente a presente demanda para: i) declarar a
inexistência de vínculo que obrigue a autora a pagar à ré qualquer quantia a título de
contribuição cobrada pela parte autora, cessando-se os descontos, de acordo com a liminar
concedida; ii) condenar a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00,
bem como a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados no benefício
previdenciário da autora, bem como, ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
A autora recorre e pleiteia, em síntese, a parcial reforma da
sentença para que a devolução do indébito seja em dobro e não de forma simples, bem
como para majoração do dano moral (fls. 138/146).
Contrarrazões a fls. 152/160.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 33). Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005302-48.2018.8.26.0297 - Voto no 4859 - A
3
É o relatório.
Respeitado o pronunciamento da 8a Câmara de Direito
Privado (fls. 166/169), -- que, por decisão monocrática da lavra do Desembargador Pedro
de Alcântara da Silva Leme Filho, não conheceu do recurso determinando a remessa dos
autos a uma das Câmaras da 11a à 24a, 37a e 38a, da Subseção II, da Seção de Direito
Privado, com fulcro no art. 5o, inciso II, item 9, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal,
por se tratar de ação relacionada à responsabilidade civil extracontratual (fls. 09/10), --
considero ser o caso de suscitar conflito negativo de competência.
Da leitura da petição inicial, conclui-se que se trata de e ação
declaratória de inexistência de débito, indenização por dano moral e repetição do indébito,
por meio da qual a autora aduz que nunca autorizou os descontos mensais em sua
aposentadoria, realizados pela ré, associação civil de âmbito nacional (Central Nacional
dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - CENTRAPE), a título de contribuição
associativa.
Com efeito, a matéria discutida é de responsabilidade civil
extracontratual decorrente de descontos de contribuição associativa sem vinculação
voluntária do autor, nos termos do artigo 5o, inciso XVII, da Constituição Federal.
Considerando que o artigo 103, do Regimento Interno deste
Tribunal preconiza que a competência é firmada "pelos termos do pedido inicial", bem
como o disposto no artigo 5o, inciso I, itens I.1 e I.29, da Resolução no 623/2013, que
atribui às Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado a competência para o
julgamento das ações de responsabilidade civil extracontratual relacionadas com a matéria
de competência da própria Subseção, inclusive aquelas relativas a fundações de Direito
Privado, sociedades, inclusive as paraestatais, associações e entidades civis, comerciais e
religiosas, conclui-se que esta 15a Câmara de Direito Privado não tem competência para
conhecer do presente recurso.
A divergência aqui em debate já foi objeto de apreciação do
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo em demanda que envolve a mesma
ré:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005302-48.2018.8.26.0297 - Voto no 4859 - A
4
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE QUESTÃO
DE
INTERESSE
EMINENTEMENTE
PRIVADO
-
DESCONTOS
REALIZADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR, SUPOSTAMENTE NÃO
AUTORIZADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
RELATIVA A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CIVIS - COMPETÊNCIA QUE
SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP) -
MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO I, ITENS I.1 E
I.29, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - PRECEDENTES
- CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA
CÂMARA SUSCITADA. (TJSP; Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo; Conflito de Competência Cível no 0032046-81.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Renato Sartonelli; j. 28.08.2019).
Ante o exposto, não se conhece recurso, com suscitação de
conflito de competência perante a E. Turma Especial da Seção de Direito Privado deste
Tribunal.
Elói Estevão Troly
Relator